Tribunal: TJDFT
Processo: 0726614-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES). CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE CAUTELA E DILIGÊNCIA NA LOCAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia do recurso reside em verificar o cumprimento das cláusulas do contrato de prestação de serviços pelo administrador, ora Apelante, com a finalidade de intermediação e administração de locações dos imóveis pertencentes ao autor.
2. As cláusulas contratuais são claras ao estabelecer a obrigação do administrador em preencher ficha cadastral dos candidatos à locação, em submeter o pretendente a anuência do proprietário; em exigir garantia nos moldes declinados no pacto, bem como realizar contrato escrito.
3. No caso, restou demonstrado nos autos que o Apelante além de não cumprir com os termos do contrato, deu o imóvel em locação a pessoa diversa da informada na ficha cadastral.
4. O Apelante agiu com culpa, sendo negligente com suas obrigações de administrador, estando evidente o prejuízo causado ao Autor que teve seu imóvel locado, porém não recebeu o valor dos alugueis, devendo arcar com o pagamento de indenização por lucros cessantes.
5. O valor da indenização deve ser mantido nos termos da sentença, porquanto não houve impugnação nas razões recursais.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados, ressalvado o benefício da Justiça Gratuita.